Tribunal: TJSP
Processo: 1054283-88.2023.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Mandado de Segurança - Pretensão à anulação dos autos de infração e imposição de multa - Artigo 165 do CTB - Recusa imotivada em realizar o teste de etilômetro - Impossibilidade - A recusa em efetivar qualquer dos procedimentos previstos na legislação de regência caracteriza a infração do art. 165 do CTB - Art. 277 do CTB, Resolução no 432/2013 do CONTRAN - Ausência de ilegalidade no ato

Ementa:
Mandado de Segurança - Pretensão à anulação dos autos de infração e imposição de multa - Artigo 165 do CTB - Recusa imotivada em realizar o teste de etilômetro - Impossibilidade - A recusa em efetivar qualquer dos procedimentos previstos na legislação de regência caracteriza a infração do art. 165 do CTB - Art. 277 do CTB, Resolução no 432/2013 do CONTRAN - Ausência de ilegalidade no ato praticado - Presunção de legalidade e legitimidade dos atos administrativos - Sentença reformada. Recursos providos.